Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA E DO VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto e ao pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização mínima por danos morais.
2. A Defesa pleiteia: (i) a declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) a desclassificação para furto simples; (iv) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime; (v) a revisão da indenização mínima e (v) gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial deve ser considerado inválido por suposta violação ao art. 226 do CPP; (ii) avaliar se o conjunto de provas produzido é suficiente para sustentar a condenação; (iii) analisar se a conduta deve ser enquadrada como furto simples em vez de roubo impróprio; (iv) examinar se o horário noturno é fundamento apto para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (v) definir se é devido o valor mínimo fixado a título de danos morais e se o montante arbitrado é adequado e (vi) analisar se é cabível o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser apreciado nesta fase, pois cabe ao juízo da execução analisar a possibilidade de concessão do benefício, conforme estabelece a Súmula 26 do TJDFT.
5. O reconhecimento fotográfico permanece válido quando é confirmado por outros elementos colhidos durante a instrução sob contraditório, sobretudo quando a vítima fornece previamente descrição física compatível com a do agente.
6. Os relatos da vítima, os depoimentos policiais e as provas em vídeo formam um conjunto coerente e convergente que permite identificar com segurança a autoria e a materialidade do delito.
7. O roubo impróprio se caracteriza pela violência ou ameaça exercida logo após a subtração, com o propósito de garantir a posse do bem ou evitar a prisão, o que afasta a possibilidade de desclassificação para furto.
8. A prática do delito durante o repouso noturno revela maior reprovabilidade da conduta, pois se aproveita do período de menor vigilância e maior vulnerabilidade da vítima.
9. A pena de multa deve manter proporcionalidade com a pena corporal aplicada, o que exige sua adequação ao patamar fixado.
10. A correção do valor indenizatório é adequada diante da necessidade de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos, as circunstâncias, a situação econômica do réu e a finalidade reparatória e preventiva da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. Compete ao juízo da execução penal analisar o pedido de gratuidade de justiça. 2. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por provas produzidas sob contraditório. 3. A palavra da vítima, sustentada por provas audiovisuais e relatos policiais, é suficiente para amparar a condenação. 4. A violência posterior à subtração caracteriza o roubo impróprio e impede a desclassificação para furto. 5. A prática do crime durante o repouso noturno pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta. 6. A pena de multa e o valor da reparação mínima devem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59, 68, 77, 155, caput, 157, caput e § 1o; CPP, arts. 226, 386, III, IV e VII, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898.430/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024. TJDFT, Acórdão 2007460, 0701307-63.2020.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 12/06/2025, DJe 16/06/2025. TJDFT, Acórdão 1941946, 0720050-07.2023.8.07.0009, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 07/11/2024, DJe 21/11/2024.